Tribunal: TJBA
Processo: 8027559-60.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027559-60.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA APELADO: WS SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): MARCELO PIRES LIMA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM REVISÃO CONTRATUAL DE TAXA DE JUROS. TAXA PACTUADA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, revisou o contrato firmado entre as partes. Afastou a taxa de juros aplicada aos contratos celebrados e determinou o recálculo do débito com aplicação da taxa de juros de 1,12% ao mês e 14,24% ao ano. II. Questão em discussão 2. Duas questões estão em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 917, §§ 3º e 4º do CPC pela não apresentação de planilha de cálculos dos valores considerados incontroversos pelo embargante; e (ii) saber se existe abusividade nas taxas de juros praticadas pela instituição bancária que justifique a revisão contratual. III. Razões de decidir 3. O embargante cumpriu com a obrigação legal de apresentar a planilha discriminada e atualizada do débito, demonstrando o valor que entende devido. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, configurando-se esta quando a taxa contratada é 1,5 vezes maior que a taxa média de mercado praticada em operações equivalentes na época da contratação. 5. No caso concreto, a taxa de juros contratada (2,55% ao mês, equivalente a 35,86% ao ano) não ultrapassou 1,5 vezes a taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,12% ao mês ou 14,24% ao ano), não configurando vantagem excessiva ou abusividade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada. Embargos à execução rejeitados. Tese de julgamento: "1. A abusividade de taxa de juros remuneratórios em contratos bancários configura-se quando a taxa contratada é 1,5 vezes maior que a taxa média de mercado praticada em operações equivalentes na época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil. 2. A pequena discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura vantagem excessiva nem caracteriza abusividade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.